Tribunal: STF
Processo: MS 35856
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Incompetência para intervir em processos de natureza jurisdicional. 4. Deliberação negativa que não altera decisão de tribunal estadual. Ausência de competência originária do STF. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.